Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DECISÃO Por se tratar de processo oriundo da Sétima Vara Cível de Brasília, na forma do art. 145, §1o, do Código de Processo Civil, declaro suspeição para atuar no feito. Redistribuam-se os autos mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403